Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO. PROCURADORA-GERAL DO DF. AUTORIDADE QUE PROMOVE O CONCURSO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CANDIDATOS POTENCIALMENTE PREJUDICADOS. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES INTEMPESTIVAS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA REVELIA. RESERVA DE VAGAS PARA PRETOS E PARDOS. AÇÃO AFIRMATIVA. COTAS RACIAIS. SISTEMA MISTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSTERIOR HETEROIDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATA CONSIDERADA PARDA EM OUTRAS TRÊS OPORTUNIDADES. INCOERÊNCIA. AFASTADA A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O exame da comprovação do alegado direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, como pressuposto processual de admissibilidade do mandado de segurança, é realizada no recebimento da petição inicial. Após esse momento processual, a análise probatória é afeta ao mérito. Rejeitadas as preliminares de não conhecimento.
2. A autoridade coatora em mandado de segurança é aquela responsável pela realização do concurso e homologação do resultado. A banca examinadora contratada é mera executora da ordem administrativa. No caso, o processo seletivo foi promovido pela Procuradora-Geral do DF, autoridade que subscreveu os editais, o que determina sua legitimidade passiva. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade.
3. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. No questionamento judicial sobre ato realizado em concurso público, a relação jurídica processual é estabelecida somente entre o candidato e a Administração Pública, já que os demais candidatos serão alcançados apenas reflexamente pela decisão a ser proferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
4. O mandado de segurança tem rito distinto do procedimento comum, no qual há ampla cognição e dilação probatória. Na ação mandamental, é dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do seu direito. Portanto, é irrelevante a intempestividade das informações prestadas pela autoridade. Não se aplica o instituto da revelia, que enseja a presunção de veracidade das alegações do autor.
5. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.
6. Em ação afirmativa, a Lei Distrital 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos (art. 3o, caput e § 1o).
7. A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade.
8. O Decreto Distrital 42.951/22 – que regulamenta a Lei Distrital 6.321/19 – prevê que a autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade (art. 26). A presunção prevalece em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial (§ 2o).
9. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato é ilegal.
10. No caso, apesar da declaração da impetrante de ser parda, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo da candidata não tem características marcantes da raça.
11. Entre a autodeclaração e a heteroidentificação pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes.
12. O acervo probatório indica que o poder público considerou a candidata parda em três situações prévias. Uma delas, inclusive, pela mesma banca examinadora. Embora não haja vinculação a avaliações de outras comissões, deve haver um mínimo de coerência.
13. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.